Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos de indenização por danos materiais e danos morais. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessária inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que os três trechos de passagens aéreas (ida e volta): Brasília/DF – Porto Velho/RO – Brasília/DF; Brasília/DF – Porto Alegre/RS – Brasília/DF; e Brasília/DF – Montevideo/Uruguai – Brasília/DF foram adquiridos por ele e que a recorrida não impugnou os valores indicados na inicial ou trouxe qualquer documento capaz de afastar suas alegações. Afirma que os documentos juntados comprovam seu direito à restituição dos valores despendidos e indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O fato de não ter sido decretada a inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa, uma vez que esta não automática. Com efeito, ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie, conforme se analisará no mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, porquanto, como bem pontuado na sentença recorrida, não juntou aos autos qualquer prova apta a comprovar as suas alegações. O ônus da prova incumbe a quem a alega e, no caso, as provas eram de fácil acesso ao autor, considerando que o autor não anexou qualquer registro de compra das passagens aéreas mencionadas na inicial ou sequer informou qual a data em que realizaria as viagens. Frise-se que, conforme informado na peça inicial, as passagens foram adquiridas por meio de cartão de crédito, podendo o autor, sem maiores problemas, ter juntado as faturas de cartão de crédito para comprovar, ao menos, o pagamento das passagens aéreas.
VI. Portanto, ao contrário do que sustenta o autor, não há verossimilhanças nas suas alegações e, diante da facilidade na produção de provas, não é hipossuficiente para produzi-las, pois não é crível que não tenha qualquer registro da compra das passagens.
VII. O dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos e, quanto ao documento de ID 39066867, este se refere à taxa de embarque, não sendo suficiente para comprovar a necessidade de reembolso. No que se refere aos valores atribuídos pelo autor para o reembolso das passagens, verifica-se que se trata de mera pesquisa de preços de passagens aéreas e não de efetiva compra.
VIII. É relevante esclarecer que o fato de os Juizados Especiais se orientarem pelos princípios da simplicidade e informalidade não autoriza que as ações que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 sejam destituídas de prova que amparem o direito pleiteado.
IX. Por fim, destaca-se que a mera alegação da parte autora não é suficiente para se concluir pela prática de ato ilícito por parte da requerida, apto a imputar-lhe a responsabilidade pela reparação dos danos supostamente sofridos, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
X. RECURSO CONHECIDO (PRELIMINAR REJEITADA) E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.